Tribunal: TJSP
Processo: 1053233-71.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053233-71.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado LUIS FELIPE ZURI
DERANI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053233-71.2016.8.26.0053 -Voto no 20421
2
Apelação Cível no 1053233-71.2016.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Luis Felipe Zuri Derani
Interessado: Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Comarca: São Paulo
Voto no 20421
MANDADO DE SEGURANÇA. Errônea indicação da
autoridade
coatora.
Inaplicabilidade
da
teoria
da
encampação. Ausência de vínculo hierárquico entre a
autoridade que prestou informações e a que ordenou a
prática do ato impugnado. Concessão da segurança.
Sentença reformada. Extinção do processo de rigor.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Luis Felipe Zuri Derani, contra ato do Secretário
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a impugnar
exigência de quitação de multa administrativa como requisito
para obtenção do Certificado de Conclusão de Obra ("habite-
se"), seja porque não era proprietário do imóvel à época em que
a multa foi lavrada, e também em virtude da prescrição da
execução fiscal respectiva. Desta forma, requereu a concessão
de liminar para suspensão da eficácia da exigência e, ao final,
a concessão da segurança para o reconhecimento da nulidade
do ato.
A r. sentença de fls. 157/164 concedeu a
segurança, com supedâneo no artigo 487, inciso I do CPC, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053233-71.2016.8.26.0053 -Voto no 20421
3
declarar a ilegalidade do óbice à emissão do Certificado de
Conclusão de Obra ("habite-se") vinculado ao Alvará Municipal
de Aprovação e Execução de Reforma no 2010/46207-00, em
razão do débito objeto da Execução Fiscal no
0107360-29.9600.8.26.0090 (CDA no 33464051995).
Sobreveio
recurso
de
apelação
da
Municipalidade de São Paulo (fls. 167/175) alegando, em
preliminar, ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de
Gestão para figurar no polo passivo da demanda. No mérito,
pugnando pela reforma da sentença, aduzindo ausência de
direito líquido e certo.
Contrarrazões
apresentadas
às
fls.
178/190.
É o relatório.
Fundamento e voto.
É caso de extinção do processo, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
porquanto o impetrante fez errônea indicação da autoridade
coatora.
Com efeito, a Lei no 12.016/09 que
disciplina o mandado de segurança, em seu artigo 6o, §3o,
assim estabelece:
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053233-71.2016.8.26.0053 -Voto no 20421
4
ou da qual emane a ordem para a sua prática.”

No presente caso, o ato impugnado ou a
ordem para sua prática - recusa do “habite-se” não emanou do
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Presume-se que o impetrante tenha sido
induzido na indicação errônea da autoridade coatora, em razão
do documento de mera consulta da situação do pedido do
impetrante (fls. 34), o qual exibe em seu cabeçalho a Secretaria
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. Entretanto, a
exibição no cabeçalho do referido do documento da citada
secretaria, dá-se em razão de a informação repassada ao
impetrante ter originado do banco de dados dessa secretaria.
O ato impugnado pela ação mandamental
foi praticado pelo Secretário Municipal de Licenciamento, o qual
deveria ter sido indicado como autoridade coatora.
Ressalte-se, ademais, que no presente
caso é incabível a aplicação da teoria da encampação.
Tal tema é objeto da Súmula 628 do STJ,
que assim estabelece:
“A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo
hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a
prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas
informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência
estabelecida na Constituição Federal.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053233-71.2016.8.26.0053 -Voto no 20421
5

Embora tenha o Secretário Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão prestado as informações,
não há vínculo hierárquico entre ele e o Secretário Municipal de
Licenciamento, sendo, portanto, incabível a aplicação da teoria da
encampação, uma vez que não preenchido os requisitos
estabelecidos pela supramencionada súmula.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso, para julgar extinto o processo, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
CAMARGO PEREIRA
Relator